Tribunal: STF
Processo: HC 256624
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-08-25
Data de publicação: 2025-08-25

Ementa:
Direito processual penal. 2. Agravo regimental em habeas corpus. 3. Princípio da unirrecorribilidade recursal. Impetração de writ após a interposição de recurso especial com idêntico objeto. 4. Dosimetria da pena. Ausência de teratologia ou ilegalidade manifesta. 5. Agravo regimental não provido.